Tribunal: TJSP
Processo: 1004229-98.2019.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. HIPÓTESE EM QUE A RÉ TROUXE AOS AUTOS DOCUMENTOS INDICATIVOS DE QUE O SALDO DEVEDOR DA UNIDADE CONDOMINIAL FOI QUITADO SUBSTANCIALMENTE, CONFORME SE INFERE DO RECIBO DE QUITAÇÃO E DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REMETIDA PELA VENDEDORA. VERIFICAÇÃO DE REMANESCER DÍVIDA RELATIVA A PARTE DO VALOR DE CHEQUE DEVOLVIDO, NO MONTANTE DE R$ 25.000,00. AÇÃO

Ementa:
COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. HIPÓTESE EM QUE A RÉ TROUXE AOS AUTOS DOCUMENTOS INDICATIVOS DE QUE O SALDO DEVEDOR DA UNIDADE CONDOMINIAL FOI QUITADO SUBSTANCIALMENTE, CONFORME SE INFERE DO RECIBO DE QUITAÇÃO E DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REMETIDA PELA VENDEDORA. VERIFICAÇÃO DE REMANESCER DÍVIDA RELATIVA A PARTE DO VALOR DE CHEQUE DEVOLVIDO, NO MONTANTE DE R$ 25.000,00. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. INAPLICÁVEL O ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL POR NÃO RESTAR COMPROVADA A MÁ FÉ DA AUTORA.
Recurso de apelação parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível - No 1004229-98.2019.8.26.0590
VOTO No 32742
Registro: 2020.0000108450
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1004229-98.2019.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante SOM
TIME PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, é apelado GAVEA FG
CONSTRUTORA SPE LTDA.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
GOMES VARJÃO (Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA
WAGNER.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
CRISTINA ZUCCHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível - No 1004229-98.2019.8.26.0590
VOTO No 32742
Apelante: SOM TIME PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.
Apelada: S4 CONSTRUTORA SPE EIRELI
Comarca: São Vicente - 5a V. Cível (Proc. 1004229-98.2019)
EMENTA:
COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO DE
COBRANÇA. HIPÓTESE EM QUE A RÉ TROUXE
AOS AUTOS DOCUMENTOS INDICATIVOS DE
QUE
O
SALDO
DEVEDOR
DA
UNIDADE
CONDOMINIAL
FOI
QUITADO
SUBSTANCIALMENTE, CONFORME SE INFERE
DO RECIBO DE QUITAÇÃO E DA NOTIFICAÇÃO
EXTRAJUDICIAL REMETIDA PELA VENDEDORA.
VERIFICAÇÃO
DE
REMANESCER
DÍVIDA
RELATIVA A PARTE DO VALOR DE CHEQUE
DEVOLVIDO, NO MONTANTE DE R$ 25.000,00.
AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.
INAPLICÁVEL O ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL POR
NÃO RESTAR COMPROVADA A MÁ FÉ DA
AUTORA.
Recurso de apelação parcialmente provido.
Trata-se de apelação (fls. 83/87, com preparo às fls. 88/89)
interposta contra a r. sentença de fls. 79/81 (da lavra do MM. Juiz Otávio Augusto
Teixeira Santos), cujo relatório se adota, que julgou procedente ação de cobrança
fundada em contrato de compra e venda de bem imóvel, condenando "... a
empresa-requerida a pagar à autora da importância de R$ 183.224,00, corrigida
monetariamente a partir do ajuizamento da ação, e acrescida de juros moratórios
de 1% ao mês a contar da citação. Assim sendo, extingo o processo, com
resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de
Processo Civil. Sucumbente, a ré arcará com as custas e despesas processuais,
inclusive honorários advocatícios da parte contrária, que fixo em 10% (dez por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível - No 1004229-98.2019.8.26.0590
VOTO No 32742
cento) do valor da condenação, ex vi do artigo 85, § 2o, do NCPC.".
Alega a ré-apelante, em síntese, que apresentou termo de quitação,
que a ação foi proposta mais de um ano depois de emissão desse termo e que é
devedora somente da quantia de R$ 25.000,00. Requer a reforma da r. sentença,
reconhecendo-se a dívida de apenas R$ 25.000,00 e condenação da autora no
pagamento da diferença entre tal montante e o valor exigido na inicial da ação,
com inversão dos ônus sucumbenciais.
O recurso é tempestivo (fls. 82/83) e preenche as condições de
admissibilidade.
Contrarrazões às fls. 92/101, pugnando pelo não conhecimento do
recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. sentença e
majoração dos honorários advocatícios fixados. .
É o relatório.
Não há que se falar em não conhecimento do recurso em razão de
alegado descumprimento do art. 1.010, II e III, do CPC, uma vez que há ataque
efetivo, nas razões recursais, aos fundamentos da r. sentença, expondo a recorrente
de maneira objetiva os motivos, de fato e de direito, pelos quais entende que deva
ser reformada a r. sentença.
A r. decisão apelada julgou procedente a ação indicando que a ré
deixou de apresentar documento idôneo (fls. 81) “... para evidenciar a liquidação
integral da dívida aqui exigida ...”.
A ré-apelante juntou o recibo de fls. 60, datado de 29/05/2018, no
valor de R$ 250.000,00, o qual indica “QUITAÇÃO APARTAMENTO 124

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível - No 1004229-98.2019.8.26.0590
VOTO No 32742
LUANA DIAS”, indicando que esse total engloba os valores de um cheque
administrativo de R$ 200.000,00, um cheque de R$ 15.000,00 (Banco Bradesco) e
um cheque de 35.000,00 (Banco Santander), pré-datado para 31/12/2018. Constou
de tal recibo a observação de que (fls. 60) “A validade deste recibo está vinculada
à compensação dos referidos cheques”.
A autora-apelada alegou que (fls. 68) “... o aludido termo de
quitação juntado às fls. 60 se refere, tão somente, ao montante correspondente ao
recibo.”; porém, não justificou a forma como foi emitido referido recibo, nem
indicou a motivação de sua emissão, tampouco mencionou se o montante se
referia a uma composição de dívida vencida, não se mostrando razoável constar de
um recibo o termo “quitação”, quando seria supostamente o pagamento de parte
da dívida.
Chama a atenção, por outro lado, o documento de fls. 76/77, não
impugnado pela autora-apelada, nem mesmo em suas contrarrazões. Trata-se de
notificação extrajudicial, endereçada à ré-apelante, sobre um cheque devolvido,
constando de seu corpo que (fls. 76/77):
“... Vossas Senhorias iriam quitar o saldo devedor do imóvel da
seguinte forma: 01 Cheque Administrativo no valor de R$ 200.000,00 (duzentos
mil reais), do Banco Bradesco, agência 537, datado em 29/05/2018; 01 Cheque
de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), do Banco Bradesco, agência 537, c/c
127017-6, de titularidade da Quality Saúde, datado em 29/05/2018; 01 Cheque de
R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), do Banco Santander, agência 0123, c/c
3017, de titularidade de Geraldo A. Farias Junior, pós-datado para o dia
30/12/2018.
No entanto, cumpre informar que o Cheque. n° 000003, no importe
de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), de Titularidade de Geraldo A. Farias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível - No 1004229-98.2019.8.26.0590
VOTO No 32742
Junior, agência 0123, c/c 3017, foi devolvido (motivo n° 44), conforme cópia
anexa.
Assim, serve a presente, para que Vossas Senhorias, dentro de um
prazo IMPRORROGÁVEL de 48(quarenta e oito) horas, a partir do recebimento
desta, proceda o pagamento da quantia apontada no cheque devolvido, sob pena
de não o fazendo, ser necessário a adoção de outros expedientes, inclusive
judiciais, se necessário.
Sem mais para o momento, no aguardo da devida providência,
subscrevemos a presente.”.
Essa notificação extrajudicial, a meu ver, deixa claro que houve
entre as partes uma composição sobre o saldo devedor do imóvel e foi feito um
acordo para quitação integral da dívida. Caberia à autora comprovar que a referida
notificação não trata daquilo que seu teor expressa, já que se refere aos mesmos
valores e cheques do recibo de fls. 60, referente à quitação do imóvel.
Os documentos de fls. 25/28, datados de 20/02/2018, que tratam de
um saldo devedor no valor de R$ 397.532,21, e emissão de boleto correlato com
vencimento em 07/03/2018, por si só, não infirmam o recibo de fls. 60, datado de
29/05/2018. Por meio destes documentos, ao contrário do que pretende fazer crer
a autora-apelada, pode-se inferir que houve uma composição entre as partes, tanto
que todos os documentos, inclusive o recibo de fls. 60, foram assinados pela
mesma pessoa, Sra. Mariana Mendes, em nome da construtora.
A ré-apelante admitiu que o cheque de R$ 35.000,00 não foi
compensado (devolvido por insuficiência de fundos) e que resta uma dívida de R$
25.000,00, uma vez que foi feito um depósito via TED, em favor da construtora,
no valor de R$ 10.000,00, após a devolução do cheque.
Portanto, segundo o conjunto probatório, para adimplemento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível - No 1004229-98.2019.8.26.0590
VOTO No 32742
dívida há necessidade de se ajustar o valor devido, qual seja de R$ 35.000,00
(valor do cheque devolvido), e abater-se o valor da TED, de R$ 10.000,00.
Assim, o valor de 35.000,00 deverá ser corrigido pela tabela do
TJSP até a data do depósito de fls. 61, e o saldo de 25.000,00 até a data do efetivo
pagamento, computando-se os juros legais de mora a partir da citação.
Regularizado tal pagamento, dá-se por quitada a dívida relativa à
unidade condominial em questão.
Não se vislumbra a hipótese de aplicação do art. 940 do Código
Civil, condenando-se a autora-apelada no pagamento da diferença entre o valor de
R$ 25.000,00 (dívida reconhecida como devida) e o montante exigido na inicial da
ação, uma vez que tal sanção pressupõe a má-fé do credor, que não se presume e
deve ser cabalmente comprovada, nos termos do que dispõe a Súmula no 159 do
STF. Nesse sentido:
"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ARTIGO 17 DO
CPC/73. DEVOLUÇÃO DO VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE.
ARTIGO 940 DO CC. NÃO ACOLHIDO. REEXAME. SÚMULA No
7/STJ.
1. Esta Corte Superior é firme no entendimento de que o disposto no
artigo 940 do Código Civil somente é aplicável quando comprovada a má-
fé do credor.
2. Decidindo o Tribunal estadual, soberano na análise das provas, que
não houve má-fé no ajuizamento da ação de cobrança, a pretensão do
agravante, em sentido contrário, encontra-se inviabilizada nesta
instância especial, nos termos da Súmula no 7 do Superior Tribunal de
Justiça.
3. O reconhecimento da litigância de má-fé (previsto no artigo 17 do
CPC/73) não importa na aplicação automática da penalidade prevista no
artigo 940 do Código Civil, visto que tais dispositivos destinam-se à
proteção e à eficácia de objetos jurídicos diversos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível - No 1004229-98.2019.8.26.0590
VOTO No 32742
4. Agravo regimental não provido."1
Assim sendo, não se vislumbrando a ocorrência de má fé por parte
da autora, ou mesmo deslealdade, cuja comprovação competia à ora apelante, não
há que se falar em aplicação da sanção prevista no art. 940 do Código Civil,
Destarte, nos termos dos fundamentos acima, a ação é parcialmente
procedente.
Como a autora decaiu de maior parte da pretensão, deverá arcar
com o pagamento das custas e despesas processuais, mais honorários advocatícios
a serem pagos ao patrono da ora apelante, que fixo em 10% sobre o valor da
dívida efetiva aqui reconhecida, atualizada e acrescida dos consectários legais.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso,
nos termos do acórdão.
CRISTINA ZUCCHI
Relatora
1 AgRg no AREsp 684.907/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 25/10/2016, DJe 04/11/2016